Tribunal: TJBA
Processo: 8074671-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8074671-66.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: POÇÕES PROCESSO DE 1º GRAU: 8003905-70.2025.8.05.0199 IMPETRANTES: EDUARDO FERRARI GERALDES E CAIO LOURENÇO BARBOSA SILVA PACIENTE: JERÔNIMO JOÃO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POÇÕES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, AMBOS COM CAUSA DE AUMENTO PELO CARÁTER INTERESTADUAL (ARTS. 33 E 35 C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA PARA LOGÍSTICA CRIMINOSA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. TENTATIVA DE OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. RISCO DE FUGA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTREMA DEBILITAÇÃO OU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Eduardo Ferrari Geraldes e Caio Loutenço Barbosa Silva em favor de Jerônimo João da Silva, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n.º 8003007-57.2025.8.05.0199, na qual o Paciente responde pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, ambos com causa de aumento pela interestadualidade (arts. 33 e 35 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006), ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar em razão de seu estado de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos e fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva do Paciente; (ii) estabelecer se o estado de saúde do Paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base no art. 318, II, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de aproximadamente 4,9 toneladas de entorpecentes, avaliadas em cerca de R$ 9,8 milhões, o que revela a periculosidade social do Paciente e a necessidade de garantia da ordem pública. 4. Há indícios de que o Paciente utilizava empresa de transporte para viabilizar a logística interestadual do tráfico e a lavagem de capitais, evidenciando a sofisticação e a organização da empreitada criminosa, o que reforça a necessidade da custódia cautelar. 5. Consta tentativa de obstrução da justiça mediante retirada de DVR das câmeras de segurança após a apreensão da droga e recusa em fornecer imagens, demonstrando risco à instrução criminal. 6. A segregação cautelar também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, diante dos antecedentes por contrabando, da capacidade financeira e da atuação interestadual da organização, indicando risco concreto de fuga. 7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP. 8. O estado de saúde do Paciente, portador de diabetes mellitus e com histórico cirúrgico, não está suficientemente comprovado como grave ou inviável de tratamento no cárcere, não se preenchendo os requisitos do art. 318, II, do CPP para concessão de prisão domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A apreensão de quantidade expressiva de drogas e a utilização de empresa para logística criminosa configuram gravidade concreta e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A tentativa de obstrução da justiça por parte do acusado legitima a custódia cautelar para a conveniência da instrução criminal. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando demonstrados elementos concretos de periculosidade e risco de fuga. 4. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova cabal de extrema debilitação ou impossibilidade de tratamento no cárcere, o que não se verifica no caso. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, II; LEP, art. 14; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 226.041/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 11/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8074671-66.2025.8.05.0000, da comarca de Poções, tendo como impetrantes os advogados Eduardo Ferrari Geraldes e Caio Lourenço Barbosa Silva e paciente Jerônimo João da Silva. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8074671-66.2025.8.05.0000)